Tribunal: TJMT
Processo: 0001434-20.2013.8.11.0088
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001434-20.2013.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), MOCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 06.167.777/0001-21 (AGRAVADO), ARNALDO JOSE MORAES DA SILVA - CPF: 568.917.091-72 (AGRAVADO), SIDNEY SANTANA - CPF: 973.100.341-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa
:
Direito Processual Civil. Agravo interno. Decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal. Art. 40 da Lei nº 6.830/80. Inércia da Fazenda Pública. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação e reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser reformada, diante da inércia da Fazenda Pública em promover diligências necessárias à localização do devedor ou de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, visa à revisão de decisão monocrática pelo órgão colegiado, sendo necessário apresentar fundamentos novos que possam modificar a decisão impugnada.

4. A Fazenda Pública não trouxe aos autos novos elementos que justifiquem a reforma da decisão monocrática.

5. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp nº 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), estabelece que o prazo de suspensão de um ano do processo de execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, inicia-se automaticamente após a ciência da não localização do devedor ou de bens. Transcorrido o prazo sem providências da Fazenda Pública, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida.

6. Não há elementos suficientes para modificar o entendimento firmado na decisão agravada, que reconheceu a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
"O prazo de prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens, conforme o art. 40 da Lei nº 6.830/80 e a jurisprudência consolidada no REsp nº 1.340.553/RS."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Temas 567 e 571); TJMT, Agravo Interno n.º 0002167-40.2011.8.11.0028, j. 03/10/2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 238456671), que deu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO, na
“AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0001434-20.2013.8.11.0088, ajuizada pela parte apelante em desfavor de MOCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, ARNALDO JOSÉ MORAES DA SILVA e SIDNEY SANTANA, em trâmite na Vara Única da Comarca de Aripuanã, MT, que julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 235863198):

“
SENTENÇA

Verifico que a presente execução fiscal foi ajuizada há longa data, não sendo encontrados bens penhoráveis.

Nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, o juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça, julgando o Tema 566 dos Recursos Repetitivos, fixou as seguintes teses:

Prescrição Intercorrente – Tema 566:
o prazo de 1 ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
. Sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado deve declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Prescrição Intercorrente – Tema 567:
havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Prescrição Intercorrente – Tema 568:
a
efetiva constrição patrimonial
e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento
em juízo, requerendo a penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Prescrição Intercorrente – Tema 569:
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo é presumido.

Com efeito, na data em que intimada a Fazenda Pública sobre o não encontro, houve a imediata e automática suspensão do prazo prescricional, pelo período de um ano.

Já um ano depois, o prazo prescricional teve início também automaticamente, sendo ele de 5 anos, nos termos do (art. 174 do Código Tributário Nacional / art. 1º do Decreto nº 20.910 /1932).

Por todo o exposto, considerando a ausência de localização de bens penhoráveis e o decurso de assoberbado prazo de tramitação,
promovo a extinção
da execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 40, §4º, da Lei de Execuções Fiscais.

Destaco que, querendo, a Fazenda Pública poderá, se observado algum equívoco deste juízo quanto à declaração acima mencionada, interpor Embargos de Declaração para revisão do julgado, desde que aponte, com precisão os marcos legais.

Sem condenação em custas e despesas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Sem condenação em honorários, em razão do Princípio da Causalidade.

Intimem-se
as partes. Em nada requerendo, certifique-se o trânsito em julgado e baixando-se e arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se.

De Juína para Aripuanã, data registrada pelo sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito”

O ente público aduz, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois, a seu ver, ausente a inércia do exequente.

Ao final, “(...)requer o recebimento do presente recurso de apelação, nos efeitos devolutivo e suspensivo, com o subsequente
conhecimento e o provimento
a fim de reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente”.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, MT, que extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Da análise do processo, verifica-se que a presente ação, distribuída no dia
11.09.2013
, foi proposta pela Fazenda Pública em desfavor de MOCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, ARNALDO JOSÉ MORAES DA SILVA e SIDNEY SANTANA, visando ao recebimento de crédito tributário inscrito na CDA n.º 20133336, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 42.582,20 (quarenta e dois mil quinhentos e oitenta e dois reais e vinte centavos)
.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou, em 20.09.2013, a citação da parte executada (ID. 235863185 – pág. 66), que
foi positiva,
em relação à ARNALDO JOSÉ MORAES DA SILVA, apenas em 06.04.2022 (ID. 235863191).

A parte exequente foi intimada para se manifestar acerca da prescrição (ID. 235863195), e, a Fazenda Pública informa que não transcorreu o lapso temporal necessário.

Sobreveio, então, em
14.11.2023
,
a sentença ora recorrida, que julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, em razão da prescrição intercorrente (ID. 235863198).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, leciona a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.

(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se, automaticamente, depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No julgamento paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação do exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a
não localização do devedor ou ausência de bens
e intimado o exequente.

Observa-se que, com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos, da prescrição intercorrente.

Com efeito, a Fazenda Pública não logrou promover diligências hábeis à efetiva localização do executado, tampouco a posterior localização de bens aptos à satisfação do crédito executado, sobrevindo, então, o transcurso do lapso de um ano da suspensão do feito e do prazo prescricional.

No presente caso, na data de
13.05.2015
passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 13.05.2016, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que foi alcançada em
13.05.2021
, sendo que a sentença foi proferida no dia
14.11.2023.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste feito foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do artigo 40, da Lei n.º 8.630/80.

Ressalta-se, por oportuno, que a citação realizada em 06.04.2022, não possui o condão de interromper a prescrição, uma vez que o lapso prescricional se deu em 13.05.2021.

Além disso, verifica-se que a paralisação dos autos não decorre de culpa judiciário, porquanto é decorrente da inércia do próprio exequente. Logo, inaplicável, ao caso em exame, a Súmula n.º 106, do STJ.

Pelo exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão deve ser reformada.

Afirma que,
“No processo, a carta de citação foi enviada e retornou com status positivo, indicando que o executado foi efetivamente notificado. No entanto, mesmo após a realização da citação, o executado se manteve inerte, não apresentando qualquer manifestação ou defesa dentro do prazo estabelecido. Essa inércia do executado, após a citação válida, pode ser interpretada como um desinteresse em contestar a execução ou em regularizar sua situação. Tal comportamento pode acarretar consequencias negativas para o executado, como a continuidade do processo de execução e a eventual penhora de bens”.

Assevera que
“(...)Diante disso, não há que se falar em prescrição intercorrente, motivo pelo qual a anulação da sentença de primeiro grau representa a medida acertada a ser tomada por este juízo de segunda instância, sobremodo, também, porque não houve inércia que possa ser imputada a Fazenda Pública no presente caso. Subsidiariamente, apenas em atenção ao princípio da eventualidade, lembrase a Vossas Excelências que eventual decisão exarada reconhecendo a prescrição intercorrente deverá fixar os marcos, um a um, da contagem do prazo prescricional, demonstrando a inexistência de causas interruptivas da consumação do instituto”.

Ao final,
“requer seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno para, ao final, ser provido o recurso de apelação”.

Sem contrarrazões (ID. 243464693).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 238456671), que deu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Logo, nos termos do voto do Ministro Relator, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor
ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

Com efeito, conforme consta na decisão monocrática
“
Com efeito, a Fazenda Pública não logrou promover diligências hábeis à efetiva localização do executado, tampouco a posterior localização de bens aptos à satisfação do crédito executado, sobrevindo, então, o transcurso do lapso de um ano da suspensão do feito e do prazo prescricional. No presente caso, na data de
13.05.2015
passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 13.05.2016, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que foi alcançada em
13.05.2021
, sendo que a sentença foi proferida no dia
14.11.2023.
Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste feito foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do artigo 40, da Lei n.º 8.630/80. Ressalta-se, por oportuno, que a citação realizada em 06.04.2022, não possui o condão de interromper a prescrição, uma vez que o lapso prescricional se deu em 13.05.2021
”.

Constata-se, portanto, que não deve ser afastado o reconhecimento da prescrição, uma vez que decorridos os prazos previstos no art. 40, da Lei n.º 8.630/80.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024